Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-79.2016.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos materiais, morais e pensão vitalícia – Colisão de motocicleta com animal que invadiu rodovia administrado pelo réu – Nexo de causalidade presente – Omissão na fiscalização das condições de segurança da rodovia caracterizada – Excludente de responsabilidade não demonstrada – Fatos narrados que se inserem no risco da atividade econômica

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos materiais, morais e pensão vitalícia – Colisão de motocicleta com animal que invadiu rodovia administrado pelo réu – Nexo de causalidade presente – Omissão na fiscalização das condições de segurança da rodovia caracterizada – Excludente de responsabilidade não demonstrada – Fatos narrados que se inserem no risco da atividade econômica desenvolvida pela concessionária – Dever de indenizar que se impõe – Danos materiais devidos, mas limitados aos comprovados até o ajuizamento da ação, sem prejuízo da postulação em ação própria de eventual indenização por despesas havidas posteriormente à prolação da sentença, comprovando o nexo causal – Pensão mensal de um salário mínimo devida, diante da perda definitiva da capacidade laboral – Indenização por danos morais para o coautor que sofreu o acidente mantido no patamar fixado na r. sentença – Adequação no valor dos danos morais dos familiares – Sentença parcialmente reformada – Recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000571-79.2016.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART, são apelados
MARCOS LUIS GIMENEZ JUNIOR (POR CURADOR), ROBERTA BETANIA
BARTOLOMEU GIMENEZ (JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS LUIS GIMENEZ
e GABRIELA BARTOLOMEU FARIA DA COSTA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. - sustentou oralmente a Dra. Fernanda Roseli Zucare - OAB:
187.520/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1000571-79.2016.8.26.0458
Apelante:
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES
S/A CART
Apelada:
MARCOS LUIS GIMENEZ E OUTROS
Comarca/Vara:
PIRATININGA/VARA ÚNICA
Juiz prolator:
ANA CARLA CRESCIONI DOS SANTOS
ALMEIDA SALLES

VOTO No 27.482
Responsabilidade Civil Indenização por danos materiais,
morais e pensão vitalícia
Colisão de motocicleta com
animal que invadiu rodovia administrado pelo réu Nexo
de causalidade presente
Omissão na fiscalização das
condições de segurança da rodovia caracterizada

Excludente de responsabilidade não demonstrada Fatos
narrados que se inserem no risco da atividade econômica
desenvolvida pela concessionária Dever de indenizar que
se impõe
Danos materiais devidos, mas limitados aos
comprovados até o ajuizamento da ação, sem prejuízo da
postulação em ação própria de eventual indenização por
despesas havidas posteriormente à prolação da sentença,
comprovando o nexo causal Pensão mensal de um salário
mínimo devida, diante da perda definitiva da capacidade
laboral Indenização por danos morais para o coautor que
sofreu o acidente mantido no patamar fixado na r. sentença
Adequação no valor dos danos morais dos familiares
Sentença parcialmente reformada
Recurso do réu
parcialmente provido.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MARCOS LUIS GIMENEZ, ROBERTA BETANIA BARTOLOMEU
GIMENEZ
(esposa
do
primeiro
requerente),
GABRIELA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
3
BARTOLOMEU FARIA DA COSTA e MARCOS LUIS GIMENEZ
JUNIOR (filhos do casal) em face de CONCESSIONÁRIA AUTO
RAPOSO TAVARES S.A. objetivando a condenação da requerida ao
ressarcimento de danos materiais, morais e pensão mensal vitalícia
decorrente de acidente de veículo na Rodovia Baptista Cabral Rennó
(SP 225 administrada pela requerida), ocorrido no dia 19/08/2013,
quando o primeiro autor retornava de motocicleta para sua residência
em Piratininga. Buscam a condenação do réu a pagar indenização pelos
danos materiais, pensão mensal vitalícia (em valor equivalente ao
rendimento mensal comprovado do primeiro requerente) e indenização
por danos morais de R$ 200.000,00 para cada um dos autores.
A ação foi julgada procedente (fls. 562/568).
Irresignada, a requerida interpôs recurso de
apelação (fls. 572/615) alegando que embora tenha sido demonstrado o
dano, não há prova de nexo causal e culpa da apelante no evento.
Destaca que o animal pertence a José da Silva Martha Filho e
Magdalena Pereira da Silva Martha, que não figuram no polo passivo da
ação. Sustenta ausência de falha na prestação de serviço, visto que a
fuga do animal ocorreu em ato contínuo com a passagem do condutor
da motocicleta no local, sem que houvesse tempo hábil para
providências para evitar o dano. Caso não se afaste o dever de
indenizar, pediu seja limitado os pagamentos que deverão ser realizados
a título de indenização por danos materiais; e a diminuição do valor
fixado para pensão vitalícia e indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
4
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 627/639).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, que
intervém no feito em razão da incapacidade civil do primeiro autor,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 649/652).
O recurso foi distribuído à 31a Câmara de
Direito Privado. O d. Desembargador Paulo Ayrosa, por decisão
monocrática, não conheceu do recurso, determinando a redistribuição a
uma das Câmaras da Seção de Direito Público (fls. 653/660).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
666).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por
MARCOS LUIS GIMENEZ, ROBERTA BETANIA BARTOLOMEU
GIMENEZ
(esposa
do
primeiro
requerente),
GABRIELA
BARTOLOMEU FARIA DA COSTA e MARCOS LUIS GIMENEZ
JUNIOR (filhos do casal) em face de CONCESSIONÁRIA AUTO
RAPOSO TAVARES S.A. objetivando a condenação da requerida ao
ressarcimento de danos materiais, morais e pensão mensal vitalícia
decorrente de acidente de veículo na Rodovia Baptista Cabral Rennó

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
5
(SP 225 administrada pela requerida), ocorrido no dia 19/08/2013,
quando o primeiro autor retornava de motocicleta para sua residência
em Piratininga. Referiram que um animal de grande porto (bovino)
invadiu a pista de rolamento em razão do rompimento da cerca instalada
em propriedade rural localizada às margens da rodovia (km 241 + 80
metros). Por força do grave acidente, o primeiro autor permaneceu por
20 dias em coma, nos seis meses seguintes continuou o tratamento em
sua residência em estado vegetativo. No momento do ajuizamento da
ação indicam que o primeiro requerente “continua apresentando
quadro sequelar com afasia motora, tetraespasticidade e hemiparesia
esquerda, necessitando de cuidados integrais a serem prestados por
duas pessoas simultaneamente, uma vez que não se locomove, não se
sustenta sentado e não se alimenta sem o auxílio de outra pessoa, bem
como precisa de assistência integral para suas necessidades
fisiológicas e higiene pessoal”. Narram que até a propositura da ação os
danos materiais alcançavam o montante de R$ 24.589,00. Buscam a
condenação do réu a pagar indenização pelos danos materiais, pensão
mensal vitalícia (em valor equivalente ao rendimento mensal
comprovado do primeiro requerente) e indenização por danos morais de
R$ 200.000,00 para cada um dos autores.
A ação foi julgada procedente nos seguintes
termos (fls. 562/568):
Pelo exposto, julgo procedente a ação para
condenar a ré a pagar aos autores indenização pelos danos materiais,
que consiste nas despesas com a manutenção do autor Marcus, que, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
6
data da propositura da ação era de R$ 24.589,00, que deverá ser
atualizado monetariamente e ser acrescido de juros desde a citação, e
ainda ser acrescidos pelas demais despesas havidas no curso do
processo, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença,
mediante a apresentação dos comprovantes e notas fiscais que
sobrevieram ao mês de junho/2016,; pelos danos morais diretos e
reflexos, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
nos termos acima; e ao pagamento de pensão vitalícia, em razão da
incapacidade do autor vítima no valor de um salário mínimo nacional
mensalmente vigente desde o ajuizamento da ação. Os montantes serão
corrigido pelos índices da tabela prática do Eg. TJSP e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
A ré é sucumbente. Assim, condeno-a ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
O recurso merece parcial provimento.
O artigo 37, §6o da Constituição Federal
estabelece que: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.
Trata-se, portanto, do que a doutrina chama de
Teoria do Risco Administrativo, assim definida por Hely Lopes
Meirelles:
A teoria do risco administrativo faz surgir a
obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à
vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço
público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do
lesado (Direito Administrativo Brasileiro, 42a edição atualizada, São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
7
Paulo: Malheiros, 2016, p. 781/782).
Isto quer dizer que, para a imputação de
responsabilidade civil à prestadora de serviço público por danos
causado a particulares, no plano das funções de interesse público que o
ordenamento jurídico coloca a cargo da Administração, basta a
constatação de que o dano se tenha verificado no bojo da ampla
atividade que acometia à Administração Pública, estando presente, entre
esses dois elementos (ação imputável à Administração e dano
ocasionado ao particular), nexo de causalidade.
Ocorre que, trata o caso em tela de dano
causado pela suposta omissão da concessionária de serviço público.
Nesse sentido, é necessário verificar se a omissão é fato que gera ou não
a responsabilidade civil.
Conforme dispõe José dos Santos Carvalho
Filho (in Manual de direito administrativo; 32. ed. ver., atual. e ampl.,
São Paulo, Atlas, 2018, p. 683):
Todavia, quando a conduta estatal for
omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato
gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta
omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se
assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente
quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a
ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a
reparar os prejuízos.
A consequência, dessa maneira, reside em que
a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
8
desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a
culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever
legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano.
Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da
responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre
nas condutas comissivas.
Nessa
esteira,
conclui-se
que
o
reconhecimento da responsabilidade da requerida somente se dá se
verificados os seguintes pressupostos: o fato administrativo

considerado qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva,
legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público -,
o dano, o nexo causal e a culpa.
No caso em tela, em que pesem as alegações
do apelante, os elementos fáticos e probatórios carreados aos autos
indicam descumprimento do dever jurídico de fiscalização, manutenção
e limpeza da via.
No que diz respeito à colisão narrada da
inicial, restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência mo 9503/2013
(Polícia Civil do Estado de São Paulo) acostado a fls. 35/37:
... Consta na ocorrência que o motociclista
Marcos conduzia sua motocicleta Honda CG 150, pela rodovia SP 225,
no sentido Bauru/Piratininga e que no km 242 + 400 metros teria
atropelado um boi que se encontrava na pista de rolamento, vindo ao
solo sofrendo lesões aparentemente graves, sendo socorrido pelo
Resgate da CART, até o PSM central em estado de coma.
Posteriormente CBPM Campos e SDPM Adriano estiveram no local
em vista de outros animais soltos na pista e verificaram que os animais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
9
teriam adentrado na fazenda que fica próximo ao km 241 + 800m no
sentido Piratininga/Bauru, pela cerca danificada, os policiais não
souberam declinar o proprietário dos animais em questão, pois a casa
sede estava fechada. Narraram ainda que o animal envolvido no
acidente não se encontrava mais pelo local. (grifo nosso)
Consta do Boletim de Ocorrência de Acidente
de Trânsito Rodoviário (fls. 40):
Alega a testemunha 01, Sra. Nathalia que
seguia com seu veículo no sentido Piratininga a Bauru quando recebeu
uma ligação de seu marido, informando para tomar cuidado, pois
havia boi na Rodovia. Ao chegar ao quilômetro 242 + 400m, constatou
o acidente, onde a moto havia atropelado um desses animais. (grifo
nosso)
Os danos estão fartamente demonstrados nos
autos, por meio de documentos médicos e laudo do Instituto Médico
Legal, cujo exame decorreu do registro do BO no 9503/2013 (fls. 42):
Paciente em cadeira de rodas, segundo
relatório do médico assistente, está com afasia motora,
tetraespasticidade, hemiparesia esquerda, consequentes a trauma
crânio-encefálico grave com coma prolongado; aposentado por
invalidez permanente.
Concluo que a vítima sofreu lesões corporais
de natureza GRAVÍSSIMA pela incapacidade permanente para o
trabalho, e tetraparesia espástica, com sequela neurológica definitiva.
A culpa verifica-se pela falha na prestação do
serviço público prestado, vez que, conforme citado alhures, a
fiscalização, manutenção e limpeza da via, garantindo trafegabilidade
segura aos usuários e pista livre de quaisquer obstáculos configuram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
10
deveres jurídico não observados pela apelante.
A conservação e fiscalização das vias públicas
de circulação e a sua manutenção livre de obstáculos são deveres
jurídicos da Administração Pública ou de quem lhe faça as vezes.
Eventual falha no exercício dessa obrigação
representada pela
existência de imperfeições na pista de rolamento, nas faixas e passagens
de pedestres, ou de obstáculos ou sinalização deficiente pode implicar
a responsabilidade civil do Estado pelos acidentes verificados em razão
daquela causa.
Segundo Yussef Said Cahali, a conservação e
a fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos
inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração
razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhes proporcionar as necessárias
condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que
transitam pelas mesmas. A omissão no cumprimento desse dever
jurídico, quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do
evento danoso sofrido pelo particular, induz, em princípio, a
responsabilidade indenizatória do Estado1.
Ademais, os fatos narrados se inserem no risco
da atividade exercida pela concessionária ré, sendo necessária prova
cabal da presença de excludente de responsabilidade, ausente na
espécie. Ao contrário do alegado pelo apelante, não se trata de admitir a
teoria do risco integral.
1 Cf. Responsabilidade civil do estado, 3a ed, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 230

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
11
Destarte, devidamente comprovado o nexo de
causalidade entre a existência de animal na pista, decorrente de
prestação de serviço de forma ineficiente e o acidente, ausente qualquer
causa excludente de responsabilidade. A causa fundamental do acidente
foi a presença do bovino na pista. Caso este fosse impossibilitado de
adentrar na faixa de rolamento, o acidente não teria ocorrido.
A mesma lógica se aplica à alegada culpa
exclusiva de terceiros, mormente considerando que a colisão ocorreu
em via rural, conforme estabelecido no Boletim de Ocorrência. Assim
sendo, e considerando os inúmeros casos de acidentes ocasionados por
animais na via, a concessionária, prevendo a possibilidade, poderia ter
adotado meios que evitassem a invasão.
A inclusão dos supostos proprietários do
animal e da seguradora Tokio Marine foram indeferidas, tendo sido
mantida a decisão em segundo grau. Nada obsta, busque o réu a
responsabilização destes em outra ação.
A alegação de proceder a fiscalizações
periódicas, não foi suficiente para cumprir com o dever de garantir
trafegabilidade segura ao usuário e, portanto, também não afasta a falta
do serviço. A fiscalização não foi efetiva, já que não verificou a
danificação da cerca em propriedade rural.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
12
Como destacado em trechos dos boletins de
ocorrência referido anteriormente, policiais notaram outros animais na
pista e o esposo de uma testemunha chegou a ter tempo suficiente de
tomar conhecimento da existência de animais na pista e telefonar para a
esposa, alertando.
Portanto,
não
restou
comprovado
satisfatoriamente o fato fortuito ou que a concessionária tenha feito tudo
a sua disposição para evitar esse tipo de acidente.
Nesse sentido, diversos julgados dessa C.
Câmara:
INDENIZAÇÃO. Danos materiais. Colisão de
veículo com animal silvestre em rodovia administrada pelo DER.
Omissão da ré ao não prover a segurança necessária aos usuários da
rodovia, evitando a invasão de animais na pista de rolamento. Art. 37,
§6o, da CF/88. Dever de indenizar configurado. Precedentes. Valores
corretamente arbitrados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não
provido.

(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1010147-11.2019.8.26.0032; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro:
23/06/2020)
Apelação
Indenização por danos morais,
materiais e lucros cessantes Acidente de veículo Colisão de veículo
com animal que adentrou na pista de rolamento
Omissão da
concessionária de serviço público na conservação da pista Falha de
serviço caracterizada Concessionária que tem o dever de oferecer
segurança e manutenção da rodovia que administra - Danos materiais
devidos Manutenção do valor fixado - Lucros cessantes devidos -
Adequação ao período de paralisação do veículo - Danos morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
13
afastados Mero dissabor que não enseja indenização por dano moral
- Responsabilidade do proprietário do animal que deverá se ater à via
regressiva - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1030893-67.2018.8.26.0602; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal na
pista de rolamento. Pretensão de responsabilizar a concessionária
responsável pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia.
Possibilidade. Ineficiência da requerida na fiscalização da estrada.
Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e 22
do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do Código Civil
e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Nacional. Nexo causal
demonstrado. Precedentes. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos
materiais. Valor que deve ser mantido. Ressarcimento apenas de gastos
solicitados e comprovados. Valor da franquia já excluído do pleito.
Sentença mantida. Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível
1004579-25.2018.8.26.0072; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro -
1a Vara; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro:
13/05/2020)
Isto posto, presente todos os pressupostos
necessários para o reconhecimento da responsabilidade da apelante,
verifica-se o dever de indenizar.
Passo a analisar as verbas pretendidas a título
de indenização.
Com relação à indenização por danos
materiais, decorrentes das despesas com medicamentos e tratamentos,
tenho que a r. sentença merece parcial reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
14
Em que pese ser notório que os autores teriam
outras despesas além das já comprovadas ao ajuizar a ação, não é
possível a condenação para ressarcir danos não comprovados ou
futuros, como fez a r. sentença (determinou a indenização “pelas
demais despesas havidas no curso do processo, que deverão ser
apuradas em liquidação de sentença, mediante apresentação dos
comprovantes e notas fiscais que sobrevieram ao mês de junho/2016”),
razão pela qual a indenização por danos materiais fica limitada ao valor
de R$ 24.589,00 (com atualização monetária e juros desde a citação),
demonstrado nos autos e não impugnado especificamente. O apelante
alega que não é possível confirmar que as despesas com medicamentos
foram exclusivamente para tratamento do primeiro apelado, mas tenho
que é possível considerar a boa-fé dos autores, que excluíram despesas
que não seriam do primeiro autor (fls. 90 e 94). A maior parte dos itens
se repetem tratando-se de medicamentos ou insumos para cuidados do
paciente. Observo que no que toca às despesas de locomoção, os autores
também excluíram o valor de R$ 60,00 que constou da nota fiscal de fls.
110, o que indica a boa fé. Tal se dá sem prejuízo da postulação em
ação própria de eventual indenização por despesas havidas
posteriormente à prolação da sentença, comprovando o nexo causal.
No que toca à pensão mensal vitalícia, esta não
se confunde com benefício previdenciário, não havendo que se falar em
abatimento com valores recebidos do INSS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
15
A este respeito a doutrina de Sérgio Cavalieri
Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., revista e
ampliada, São Paulo: Ed. Atlas, 2010, p. 124):
A reparação do Direito Comum não comporta
compensação com a que a vítima há de perceber em decorrência de sua
vinculação a sistema previdenciário ou securitário. Com efeito, se
responsabilidade é o dever de responder pelo ato ilícito perante a
ordem jurídica, e indenizar é reparar o dano dele decorrente da forma
mais completa possível, segue-se como consequência não ser possível
ao autor do dano aproveitar-se do patrimônio da própria vítima para
diminuir o quantum indenizatório. O patrimônio do causador do dano é
que deve responder pela indenização e não o da vítima. Admitir a
diminuição da indenização em razão de benefício previdenciário,
seguros pessoais, aposentadoria e outros rendimentos da vítima
importaria no absurdo de permitir ao causador do dano indenizar a
vítima com o patrimônio da própria vítima; importaria, em última
instância, em uma nova agressão ao patrimônio da vítima.
Neste sentido, julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
ACIDENTE
EM
RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA. DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS
CONFIGURADOS.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO
VITALÍCIA. PRÉVIO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Segundo consignado no acórdão recorrido,
"restou patenteado nos autos as más condições de trafegabilidade da
rodovia sob responsabilidade do DNIT, circunstância que contribuiu de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
16
forma decisiva para o acidente, delineando-se o necessário nexo de
causalidade entre a omissão do réu e o evento danoso, ensejando a
responsabilidade civil do DNIT pelos danos decorrentes do sinistro".
Concluiu o julgado, ainda, que "restou demonstrado nos autos a
omissão do DNIT, considerando que a Rodovia BR 272, sob sua
responsabilidade, no trecho em que ocorreu o acidente, não possuía as
faixas de separação das vias de rolamento que estavam em obras, o que
acabou revelando-se como a causa direta e determinante do acidente".
Assim, para infirmar as conclusões do julgado e afastar a
responsabilidade da autarquia, seria necessário, inequivocamente,
incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do
enunciado sumular 7/STJ. Precedentes do STJ.
II. No que se refere ao valor da indenização, o
Tribunal a quo, em face das peculiaridades fáticas do caso, arbitrou os
danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e os danos estéticos em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valores que merecem ser mantidos, por
consentâneos com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2o Grau.
Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes
do STJ.
III. Esta Corte tem admitido a fixação de
benefício previdenciário, conjuntamente com o pensionamento de
natureza civil, decorrentes do mesmo evento danoso, porquanto,
diversamente do benefício previdenciário, a indenização de cunho civil
tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas,
igualmente, o de compensar a vítima pela lesão física causada pelo ato
ilícito do agente do Estado, que, no caso, reduziu sua capacidade
laboral, em caráter definitivo. Precedentes (STJ, REsp 1.168.831/SP,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
13/09/2010; STJ, REsp 1.356.978/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013).
IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 531.796/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014)
Incontestável que o acidente provocou a perda
total da capacidade laboral do primeiro autor e deve ser indenizado. Ao
contrário do que alegou o apelante, há comprovação dos valores que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
17
primeiro autor recebia a título de verbas salariais (fls. 500/501), mas o
juízo a quo fixou a pensão em patamar inferir, de um salário mínimo.
Resta a questão da indenização por danos
morais em relação ao primeiro autor, quem sofreu o acidente e seus
familiares (esposa e filhos). Na realidade, a coautora Gabriela não é
filha do coautor Marcos (a petição inicial não menciona este fato), mas
não se nega o vínculo existente entre quem seguramente a criou desde
criança.
O dever de indenização pelo dano moral
sofrido é incontestável.
Em relação ao quantum indenizatório devido
em razão dos danos morais, é importante insistir que o dano moral não
pode ser perfeitamente quantificado, nem integralmente reparado, mas a
indenização deve ser tal que venha trazer para o prejudicado alguma
compensação, algum conforto, minorar seu sofrimento, servindo,
ademais como prevenção para repetição de atos ou omissões da mesma
natureza por parte do responsável. Por outro lado, não pode ser
desvirtuado, resultando em causa de verdadeiro enriquecimento. A
indenização deve ser, tanto quanto possível, proporcional à ofensa, à
compensação que quanto a ela se mostra razoável, e a punição, vista
esta no sentido de alerta e prevenção contra a manutenção da postura
omissiva ou comissiva inadequada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
18
A dosagem deve ser feita “dentro do prudente
arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos, e à luz das
peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível sócio-
econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”
(Humberto Theodoro Junior, RT 662/9).
Assim sendo, tenho que a indenização para o
primeiro autor, no valor de R$ 75.000,00 deve ser mantida,
considerando a natureza e extensão dos ferimentos causados, as
sequelas físicas, neurológicas e morais diante do gravíssimo acidente. O
primeiro autor depende de terceiros para absolutamente qualquer ato,
inclusive tendo sido nomeada sua curadora, a esposa Roberta (fls. 24).
Com relação aos familiares, embora se
reconheça o grande sofrimento e abalo, que é incontroverso, tenho que
o valor total de R$ 75.000,00 (ou o equivalente a R$ 25.000,00 para
cada um) é elevado.
Seguramente
com
sacrifício,
a
esposa
permaneceu trabalhando (refere trabalhar entre 19 horas e 07 horas) e
no que toca aos filhos, à época com idades de 22 e 17 anos, não é
possível concluir com segurança que “abdicaram de sua vida
profissional” (fls. 03) por força dos cuidados com o pai. A inicial relata
que no início, o plano de saúde oferecia acompanhamento por 24 horas,
depois passou a fornecer somente um acompanhante por 6 horas (a
partir de outubro de 2015) e em abril de 2016 deixou de fornecer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
19
serviço. Não há prova de que os filhos já trabalhavam e tiveram que
deixar os empregos por conta dos cuidados com o genitor (há alegação
de que o filho Marcos teria deixado de trabalhar para ajudar nos
cuidados com o pai) ou algum indício de que deixaram de aproveitar
alguma oportunidade de trabalho após o acidente.
O coautor Marcos Junior alega que sofreu com
a ausência dos pais em sua formatura, mas além de não estar
comprovado sequer que ele mesmo tenha participado da solenidade e
baile ou que tenha desistido por conta do acidente, este evento não
justifica a fixação em patamar tão elevado.
Por outro lado, não convence a tentativa de
buscar o afastamento dos danos morais em relação aos familiares, que
tiveram esposo e pai envolvido em grave acidente, com sequelas físicas
e neurológicas. Além de todo o sofrimento, os familiares tiveram
ceifada a convivência com o esposo e pais no que toca a passeios,
viagens, reuniões familiares, etc.
Desta maneira, fixo a indenização por danos
morais reflexos no valor total de R$ 45.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento o ao recurso. Diante dos ajustes nos parâmetros das
indenizações, mas considerando que a sucumbência é do réu, tenho que
é possível manter inalterado o panorama sucumbencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-79.2016.8.26.0458 -Voto no 27.482
20
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora